Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS VALORES INCONTROVERSOS. RE 1.205.530. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil, em se tratando de impugnação parcial, a parte não questionada pelo executado será, desde logo, objeto de cumprimento.
2. Não é possível que a execução o prossiga com a emissão de requisitório no valor total, pois pende discussão a respeito da definição do quantum exequendo, devendo-se aguardar o deslinde da controvérsia, em atenção ao poder geral de cautela e no intuito de preservar a segurança jurídica processual.
3. No caso em exame, o cumprimento de sentença deve prosseguir apenas quanto ao valor incontroverso, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ou precatório, nos termos do RE 1.205.530.
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.